Tribunal: TJSP
Processo: 1000967-96.2019.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CNH – PROCESSO DE HABILITAÇÃO – PRAZO DE DOZE MESES PARA O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO – Disposição regulamentar que fere o princípio da legalidade, por estabelecer restrição não prevista no Código de Trânsito Brasileiro – Precedentes – Configuração de direito líquido e certo – Reconhecimento – Sentença concessiva – Recurso provido.